Tribunal: CARF
Processo: 10930.001887/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.001887/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.486 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCOS ROBERTO ROSSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 22.731,14, por
não atendimento à intimação;
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.544,00, por não
atendimento à intimação;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.996,00, por
não atendimento à intimação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001887/2008-71
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001887/2008-71

- dedução indevida de previdência, no valor de R$ 1.200, 00, por não
atendimento à intimação.

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-34.951 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 186 e segs.).
“(...)
2. Cientificado do lançamento em 05/05/2008 (fls. 109/110), o interessado
apresentou impugnação tempestiva (fls. 01/02), acompanhada dos documentos de fls.
03 a 98, alegando, em síntese, que:
2.1. Não recebeu intimação alguma anterior à presente Notificação de
Lançamento, sendo que em nenhum momento se negou a apresentar a devida
documentação, e que, agora que está ciente da solicitação, apresenta a comprovação e
a justificação de todas as deduções pleiteadas; 2.2. Relata uma série de problemas de
saúde ocorridos consigo e com sua família no ano de 2003 (esposa e filhas), bem
como a doença e morte de seu pai, o que implicou em gastos exorbitantes com
medicamentos, enfermeiros, hospitais, etc, chegando até mesmo a dificultar seu
trabalho, como professor. Em razão dos graves problemas de saúde de sua esposa, que
esteve várias vezes internada em hospitais psiquiátricos, tentando, inclusive, o
suicídio, perdeu ótimas oportunidades de trabalho, deixando de trabalhar em outras
cidades para cuidar da família; 2.3. Em razão desses infortúnios, teve ainda um
enorme problema econômico, não conseguindo saldar as dívidas contraídas por sua
esposa, tendo que vender seus bens para pagar as despesas da família; 2.4. Quanto às
despesas com instrução, ainda não encontrou os recibos.
Procurou ir até o colégio em que as filhas estudavam, visando obter uma
segunda via dos recibos, mas “a escola era conveniada com o Colégio SETA, de São
José do Rio Preto, SP, e fechou as portas”, de maneira que ainda está tentando
localizar os recibos para apresenta-los à Fiscalização. Afirma, ao final, estar à
disposição para quaisquer esclarecimentos.
3. Por meio de petição, protocolada em 23/05/2008, o Contribuinte
complementa sua impugnação, comunicando haver encontrado os recibos escolares,
carreando aos autos os documentos de fls. 116 a 129.
4. Em face da competência da autoridade lançadora em proceder à análise de
questões de fato, nos termos e condições dispostos na Instrução Normativa RFB no
1.061, de 2010, e na Portaria MF no 441, de 2010, os autos foram encaminhados à
DRF/Londrina (fl. 155), que, em atendimento ao disposto nas normas vigentes,
intimou o Contribuinte (Intimação Fiscal às fls. 158/159 e AR à fl. 160), tendo esse
protocolado a petição de fls. 161, em 16/02/2011, no intuito de prestar esclarecimentos
acerca das deduções pleiteadas.
4.1. Em data de 18/02/2011, foi lavrado Termo Circunstanciado (fls. 168/169).
Com base no referido Termo, restou emitido o DESPACHO DECISÓRIO/SAFIS/GM
no 005/2011 (fl. 170), que deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência,
resultando imposto suplementar no valor de R$ 5.587,07, acrescido de juros e multa.
5. Dada ciência ao Contribuinte em 10/03/2011 (AR à fl. 172), esse se
manifestou às fls. 173 a 177, no sentido de que as deduções a título de despesas
médicas foram totalmente comprovadas por meio de recibos idôneos e declarações dos
profissionais, atestando a efetiva prestação dos serviços e o recebimento em espécie de
sua remuneração. Ressalta ainda que “havia disponibilidade (saldo positivo de caixa)
na declaração de imposto de renda pessoa física do IMPUGNANTE, tanto em
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001887/2008-71

31/12/2002 como em 31/12/2003, originando deste montante os pagamentos aos
profissionais médicos”.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
7. Inicialmente, vale ressaltar que após revisão do lançamento restou a
exigência de R$ 5.587,07 de imposto suplementar, valor este relativo à glosa de R$
19.500,00 de despesas médicas não aceitas e de R$ 1.200,00 de pagamento à
previdência privada, não comprovado (matéria não impugnada).
7.1. Sendo assim, considera-se impugnada a exigência remanescente, sendo este
o escopo do julgamento.
8. Afirma o Contribuinte não ter recebido intimação alguma para apresentar
documentos e esclarecimentos relativos às deduções pleiteadas em sua DAA, tendo
recebido apenas a presente Notificação de Lançamento.
8.1. Todavia, verifica-se do histórico (tela de consulta à fl. 156), que o
Impugnante foi devidamente intimado.
8.2. Por outro lado, em 17/01/2011 foi lavrado o Termo de Intimação de fls.
158/159, do qual o Contribuinte foi devidamente cientificado em 02/02/2011 (AR à fl.
160), manifestando-se por meio da petição de fl. 161, protocolada em
16/02/2011. Portanto, nenhum prejuízo sofreu o Contribuinte, eis que teve a
oportunidade de apresentar esclarecimentos e toda a documentação comprobatória das
deduções pleiteadas.
8.3. Ademais, a questão do recebimento ou não de intimação por parte do
impugnante, é matéria que resta prejudicada (e irrelevante), uma vez que os
documentos e alegações trazidos na impugnação foram objeto de revisão pela unidade
de origem.
9. Cabe esclarecer, outrossim, que os motivos de ordem econômica e problemas
familiares e de saúde, também alegados pelo Impugnante, não servem como
justificativa jurídica válida para a não comprovação das deduções informadas em
DAA.
10. Conforme se observa do Termo de Intimação de fls. 158/159, foi
expressamente solicitado ao Contribuinte, em relação às profissionais Patrícia Rocha
da Silva, Rita Midori Liva e Sara Gledys Toninato:
(...)
10.1. Para avaliar as alegações da Contribuinte, importa considerar também os
dispositivos legais e normativos que regulam a matéria:
(...)
10.2. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo
pagamento das despesas incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes,
cabendo esclarecer que a dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001887/2008-71

renda está vinculada aos dispositivos legais e normativos que tratam da matéria,
aplicados de forma objetiva.
(...)
10.7. No caso concreto, o Termo Circunstanciado de fls. 168/169 demonstra
que, quando da revisão de ofício, foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo Contribuinte, sendo que, em relação às despesas médicas, foi
considerado comprovado o valor de R$ 3.231,14, pago à Unimed de Londrina, além
das despesas com instrução (R$ 3.996,00) e dedução de dependentes (R$ 2.544,00).
10.8. Quanto às despesas com psicólogas, o Contribuinte logrou demonstrar a
prestação de serviços, não havendo provas, contudo, do efetivo pagamento, uma vez
que os documentos carreados aos autos (recibos e declarações) não têm o condão de
comprovar o desembolso.
10.9. Os recibos juntados às fls. 12 a 17 não informam o destinatário dos
serviços (paciente) e nem o endereço profissional da emitente. Também os recibos de
fls. 18 a 23 não indicam o (a) paciente. Logo, não preenchem os requisitos traçados
nos incisos II e III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995.
10.10. As declarações juntadas às fls. 162/163 podem até comprovar a efetiva
prestação dos serviços, porém não o desembolso.
10.11. Vale ressaltar, ainda, que nada impede que a Fiscalização exija tal
comprovação, principalmente quando verifica tratar-se de deduções elevadas (cerca de
36% da receita bruta), pois o que não pode é remanescer dúvida em relação ao efetivo
pagamento, sob pena de glosa das deduções, ao teor do art. 73 do RIR/99 (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
10.12. Dessa forma, o pedido feito pela Fiscalização, por intermédio do Termo
de Intimação de fls. 158/159 (informar o meio empregado nos pagamentos pelos
serviços prestados e apresentar os respectivos comprovantes das despesas havidas),
está perfeitamente amparado na legislação. Logo, caberia ao Impugnante demonstrar
que efetivamente arcou com a despesa por tratamento próprio ou de dependente.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 196 e segs. onde,
em relação ás despesas médicas, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas,
reiterando que os recibos e declarações apresentados são idôneos e hábeis a comprovar as
despesas. Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do relatório acima que o valor de R$ 3.231,14, pago à Unimed de
Londrina, além das despesas com instrução (R$ 3.996,00), dedução de dependentes (R$
2.544,00) e R$ 1.200,00 de pagamento à previdência privada são matérias preclusas e não serão
objeto do presente julgamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001887/2008-71

Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais Sara Gledys Toninato (R$ 5.500,00), Rita Midori Liva (R$ 8.000,00) e Patricia
Rocha da Silva (R$ 6.000,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001887/2008-71

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos.
A solicitação de comprovação do efetivo pagamento foi expressamente feita ao
contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal de 17/01/2011 (fls. 164-165).
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital